Tribunal: TJMT
Processo: 1014300-59.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014300-59.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA - CPF: 298.056.009-04 (AGRAVANTE), IVANIR MARIA GNOATTO VIANA - CPF: 467.105.589-91 (AGRAVANTE), MATEUS EDUARDO GONCALVES VIANA - CPF: 018.689.611-50 (AGRAVANTE), TARDIOLI LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ: 10.871.141/0001-33 (AGRAVADO), FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA - CPF: 284.843.438-47 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS APÓS O PEDIDO RECUPERACIONAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. NÃO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento contra decisão que rejeitou Impugnação ao Cumprimento de Sentença, ao reconhecer a natureza extraconcursal de honorários sucumbenciais fixados após o pedido de recuperação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se honorários sucumbenciais arbitrados após o pedido de recuperação judicial se submetem ao plano
recuperacional
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 49 da Lei no 11.101/2005 submete à recuperação judicial apenas os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

O STJ firmou entendimento de que a sentença é o ato que faz surgir o direito ao recebimento dos honorários sucumbenciais.

Honorários fixados após o pedido de recuperação judicial constituem crédito extraconcursal e não se submetem ao plano.

No caso, a decisão que constituiu os honorários foi proferida em 24.06.2021, após o pedido de recuperação judicial formulado em 31.01.2019.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

Honorários sucumbenciais fixados após o pedido de recuperação judicial constituem crédito extraconcursal.

O crédito honorário sucumbencial nasce com a sentença ou ato jurisdicional equivalente que o arbitra.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1014300-59.2026.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, por entender que os honorários sucumbenciais arbitrados após o deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial constituem crédito extraconcursal.

Os agravantes alegam que apesar de o crédito ora discutido não ser existente na data do pedido de recuperação judicial, a verba honorária é referente a débitos que a empresa contraiu antes da sua condição de vulnerabilidade.

Aduzem que o art. 49, da Lei 11.101/05 é claro ao dispor que estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

Efeito suspensivo, indeferido (id 358892867).

Contraminuta no id 363964895.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se absteve de manifestar por ausência de interesse público a justificar a sua intervenção (id 351419855)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A controvérsia restringe-se à definição da natureza concursal ou extraconcursal dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados após o pedido de recuperação judicial.

A matéria foi pacificada pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.841.960/SP, ocasião em que se firmou o entendimento de que a sentença, ou o ato jurisdicional equivalente, constitui o marco temporal para o nascimento do direito à percepção dos honorários sucumbenciais.

Assim, se a verba honorária for arbitrada em decisão proferida posteriormente ao pedido de recuperação judicial, o crédito correspondente possui natureza extraconcursal. Por outro lado, se a decisão que fixa os honorários for anterior ao pedido
recuperacional
, o crédito submete-se aos efeitos do plano de recuperação judicial.

Nesse sentido:

“DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA POSTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL. NATUREZA EXTRACONCURSAL. NÃO SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO E A SEUS EFEITOS.

1. Os créditos constituídos depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial estão excluídos do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005).

2. A Corte Especial do STJ, no julgamento do
EAREsp
1255986/PR, decidiu que a sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais) é o ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios sucumbenciais.

3. Em exegese lógica e sistemática, se a sentença que arbitrou os honorários sucumbenciais se deu posteriormente ao pedido de recuperação judicial, o crédito que dali emana, necessariamente, nascerá com natureza extraconcursal, já que, nos termos do art. 49, caput da Lei 11.101/05, sujeitam-se ao plano de soerguimento os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial, ainda que não vencidos, e não os posteriores. Por outro lado, se a sentença que arbitrou os honorários advocatícios for anterior ao pedido
recuperacional
, o crédito dali decorrente deverá ser tido como concursal, devendo ser habilitado e pago nos termos do plano de recuperação judicial.

4. Na hipótese, a sentença que fixou os honorários advocatícios foi prolatada após o pedido de recuperação judicial e, por conseguinte, em se tratando de crédito constituído posteriormente ao pleito
recuperacional
, tal verba não deverá se submeter aos seus efeitos, ressalvando-se o controle dos atos expropriatórios pelo juízo universal.5. Recurso especial provido”
.

(REsp 1841960/SP, relatora ministra Nancy Andrighi, Rel. p/ acórdão ministro
Luis
Felipe Salomão,
Segunda Seção
, julgado em 12/02/2020,
DJe
de 13/04/2020, sem grifos no original).

No caso concreto, a decisão que constituiu os honorários em favor da parte agravada foi proferida na Impugnação ao Crédito n. 1007247-23.2020.8.11.0037, julgada em 24/06/2021, conforme id 158440226 dos autos de origem.

Referida decisão é posterior ao pedido de recuperação judicial formulado pelos agravantes em 31/01/2019, razão pela qual os honorários sucumbenciais ostentam natureza extraconcursal.

Jurisprudência desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO DECORRENTE DE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FATO GERADOR POSTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS FIXADOS APÓS O AJUIZAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NATUREZA EXTRACONCURSAL. EXTINÇÃO DO FEITO AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

(...)

III. Razões de decidir

A Oi Móvel S.A. integrou apenas o primeiro processo de recuperação judicial do Grupo Oi, ajuizado em 20/06/2016, inexistindo vinculação ao novo pedido formulado em 01/03/2023. Assim, o marco temporal relevante para aferição da natureza do crédito é a recuperação judicial iniciada em 2016.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Tema

1051
dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que a submissão do crédito aos efeitos da recuperação judicial é definida pela data do fato gerador da obrigação, e não pelo momento do reconhecimento judicial do direito.

No caso concreto, o evento danoso que originou a demanda ocorreu em 2021, posteriormente ao pedido de recuperação judicial formulado em 2016, circunstância que confere natureza extraconcursal ao crédito perseguido.

Os
honorários
advocatícios sucumbenciais constituem crédito autônomo cujo fato gerador decorre da sentença que os arbitra. Conforme entendimento consolidado pela Segunda Seção do STJ, os
honorários
fixados após o pedido de recuperação judicial possuem natureza extraconcursal.

A sentença que fixou os
honorários
advocatícios foi proferida em 02/08/2024, posteriormente ao pedido
recuperacional
, razão pela qual a verba
honorária
igualmente não se submete aos efeitos da recuperação judicial.

Insubsistente o fundamento utilizado para extinguir o cumprimento de sentença, impõe-se o regular prosseguimento da execução perante o juízo de origem.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para reformar a sentença, afastar a extinção do cumprimento de sentença e determinar o regular prosseguimento do feito perante o juízo de origem.

Tese de julgamento: “1. O crédito decorrente de fato gerador ocorrido após o pedido de recuperação judicial possui natureza extraconcursal e não se submete aos efeitos do plano
recuperacional
.

2. Os
honorários
advocatícios sucumbenciais fixados em sentença posterior ao pedido de recuperação judicial constituem crédito extraconcursal.”

(N.U 1000344-21.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/05/2026,
Publicado
no DJE 12/05/2026)

Desse modo, constatado que a verba honorária foi constituída após o pedido de recuperação judicial, deve ser mantida a decisão que reconheceu sua natureza extraconcursal e rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026